Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603308-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO nº 63.147
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603308-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO CESAR ROSSI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: PAULO CESAR ROSSI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. SOBRA DE
CRÉDITO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FEFC. FACEBOOK. GOOGLE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. DOAÇÕES E DESPESAS NÃO INFORMADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação. Para
tanto, o julgador deve ponderar a extensão do impacto na fiscalização das contas.
2. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35 §2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, por se tratar de recursos não utilizados, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a irregularidade
localizada mediante procedimento de circularização. Assim, a identificação de notas
fiscais eletrônicas, de despesas omitidas na prestação de contas, configura
irregularidade e a utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos
do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.
4. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da prestação de contas
final. Cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto para determinar o
quanto a falha afetou a regularidade das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
1 of 10
01/02/2024, 14:12

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2024
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PAULO CESAR ROSSI, candidato não
eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação de
Contas Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve, ainda,
retificações lançadas no dia 15/09/2023.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político,
conforme certidão (ID 43453852).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das
contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas,
com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou não dados
retificadores (ID 43704696).
Intimada acerca do parecer de diligências, a candidata juntou comprovantes,
demonstrativo, notas explicativas, contratos, dentre outros documentos, razão pela qual os autos
retornaram para análise técnica.
No parecer conclusivo opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades nos
itens 1.2, 8.1.3, 8.1.4. Quanto ao apontamento de ressalvas, restaram falhas nos itens 8.2.2, 9.2 e 10.1,
conforme detalhamento:
Item 1.2: Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha;
Item 8.1.3: Sobra de crédito decorrente de impulsionamento no Facebook pago com
recursos do FEFC;
Item 8.1.4: Sobra de crédito pago ao GOOGLE com recursos do FEFC;
Item 8.2.2: Emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha - recursos do FEFC;
Item 9.2 e 10.1: Doações e despesas não informadas na prestação de contas parcial;
Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
manifestou-se pela desaprovação com determinação de recolhimento, nos seguintes termos: “manifesta-
se pela desaprovação da presente prestação de contas, com a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante relativo às notas fiscais omitidas.” (ID 43754189)
É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse
do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a
origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha.
A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam
o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
2 of 10
01/02/2024, 14:12

Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por PAULO CESAR ROSSI,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.
O candidato recebeu 6.305 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o total de
R$ 608.713,97, constituídos de:
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das
contas, opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 1.2, 8.1.3, 8.1.4. Quanto
ao apontamento de ressalvas, restaram falhas nos itens 8.2.2, 9.2 e 10.1, conforme detalhamento:
Item 1.2: Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha;
Item 8.1.3: Sobra de crédito
decorrente de impulsionamento no Facebook pago com recursos do FEFC;
Item 8.1.4: Sobra de crédito pago ao GOOGLE com recursos do FEFC;
Item 8.2.2: Emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha - recursos do FEFC;
Item 9.2 e 10.1: Doações e despesas não informadas na prestação de contas parcial;
Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
manifestou-se pela desaprovação com determinação de recolhimento, nos seguintes termos: “manifesta-
se pela desaprovação da presente prestação de contas, com a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante relativo às notas fiscais omitidas.” (ID 43754189)
Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade.
Item 1.2: Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha
Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos recursos
arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.
No caso, o atraso refere-se ao envio intempestivo de numerosas doações, decorrentes de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
3 of 10
01/02/2024, 14:12

pessoas físicas, no total de R$ 195.400,00 e uma única, da Direção Nacional do Partido no montante de
R$ 300.00,00, assim detalhadas no parecer conclusivo:
Em notas explicativas, o prestador afirma:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
4 of 10
01/02/2024, 14:12

Todas as receitas foram lançadas exatamente quando o extrato bancário foi disponibilizado
para a efetivação do lançamento no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Algumas em
atraso ao prazo estabelecido na legislação vigente, no entanto todas lançadas e prestadas
contas, conforme recibos anexos.
Inicialmente é importante destacar que, no pertinente a ausência de informação relativa a
doação recebida da agremiação do candidato , esta Corte tem entendimento no sentido de que não viola
a transparência das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o
próprio partido ao qual o candidato está filiado.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. CESSÃO DE VEÍCULO. DOADOR NÃO
PROPRIETÁRIO. RONI. RECEITA ESTIMÁVEL. DOAÇÃO PELO PARTIDO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NAS CONTAS. DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
GASTOS. SALDO DO FEFC NÃO UTILIZADO. REALIZAÇÃO DE DESPESA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS,
COM DETERMINAÇÕES.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha é irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias, é regularizado ainda antes da data das eleições e se
refere a receita oriunda do partido político, pode ser superado mediante a aposição
de ressalvas, haja vista não ter aptidão para macular de forma relevante a
transparência das contas eleitorais. Precedentes.
2. A cessão de veículo por pessoa que não é a proprietária configura a arrecadação de
receita de origem não identificada, acarretando a obrigação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
3. Em alguns casos, expressamente previstos, não é obrigatória a emissão de recibos e
a comprovação da doação estimável entre partidos e candidatos (aqui entendida como
a apresentação de documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre
obrigatório, tanto pelo doador como pelo donatário
.4. As despesas devem ser comprovadas por documentos fiscais idôneos e, quando
dispensada sua emissão, por recibo detalhado. Ausente a comprovação e envolvendo
recursos públicos, a determinação de devolução é medida de rigor.
5. A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda
antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das
contas. Precedentes.
6. O não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC configura
irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não se
justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.
7. As despesas consideram-se efetivadas na data da sua contratação, mesmo que o
pagamento seja posterior, somente podendo ser realizadas após a abertura da conta
bancária específica da campanha, ressalvadas exceções previstas normativamente.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060240975, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Data 10/11/2023) ( grifamos)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
5 of 10
01/02/2024, 14:12

Cabe analisar as doações, decorrentes de pessoas físicas, no total de R$195.400,00.
Apesar da justificativa do prestador, não há como corrigir tal falha, pois conforme se
verifica os atrasos importam no comprometimento da fiscalização e transparência das contas.
Explico:
Conforme se vê, o prestador recebeu 35 (trinta e cinco) doações de pessoas físicas, no
valor total de R$ 195.400,00, todas informadas com atraso, dentre elas 19 (dezenove) foram informadas
após a eleição (14 informadas em 28/10/2023 e 5 em abril de 2023).
Na data de 28/10/2022, foram informadas quatorze doações, com atrasos de 25, 26 e 28
dias, totalizando R$136.000,00.
Outros cinco relatórios financeiros com doações oriundas de VANESSA MACHADO R$
1.000,00, KASSIANE LAURENTINO R$ 1.000,00, WALDIR DA SILVA R$ 1.000,00, LAIS P
DOMINGUES R$ 4.000,00, ANTONINHO CARLOS CLAUDINO DOS SANTOS R$ 1.000,00 foram
recebidas em setembro de 2022, mas informadas somente em abril de 2023, totalizando R$ 8.000,00.
Assim, apenas os relatórios entregues após as eleições, isoladamente já representam
23,65% dos recursos de campanha, maculando a transparência das contas.
Com efeito, a Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. Conforme se vê, a quantidade e os valores
das doações são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.
Nesse sentido, "O atraso no envio dos relatórios financeiros ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". (Recurso Especial Eleitoral nº 060133297,
Acórdão, Relator Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 124,
Data 24/06/2020).
Na hipótese o prestador extrapolou o prazo para a entrega dos relatórios, outrossim, o
valor de R$ 195.400,00 representa 32% da arrecadação de campanha, percentual significativo de
recursos, para os quais não houve oportunidade de acompanhamento concomitante, nos termos do art.
7º, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim prevê: “os recibos eleitorais deverão ser emitidos
em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento da doação.”
Nesse contexto, tendo em vista que as doações foram informadas com vultoso atraso e,
ainda, porque, possuem expressivo valor, a irregularidade prejudica a análise e fiscalização das contas,
logo, o atraso na entrega do relatório financeiro de campanha enseja desaprovação.
Itens 8.1.3 e 8.1.4: Sobra de crédito decorrente de serviços prestado pelo GOOGLE e FACEBOOK
pagos com recursos do FEFC
Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos gastos com o
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
O prestador declarou no sistema SPCE, pagamentos ao GOOGLE no valor de R$
1.000,00, ao passo que as notas fiscais somam R$ 559,36, ou seja, diferença de R$ 440,64, tendo
ocorrido sobra de créditos não aplicados, cujo recolhimento não foi comprovado pelo candidato.
Quanto ao FACEBOOK, os crédito adquiridos totalizaram R$ 26.000,00, por sua vez, as
notas fiscais somaram R$ 25.182,55, restando o valor de R$ 817,45 sem utilização e sem comprovante
de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Ressalta-se que os pagamentos foram realizados com recursos do FEFC.
Em sua manifestação acerca do item, o candidato alega (ID 43720655):
a quase totalidade dos candidatos que utilizaram a ferramenta de impulsionamento
enfrentaram verdadeiro desafio, sobretudo na prestação de contas eleitorais, o que deixa
evidente, no que toca ao Peticionário, a ausência de má-fé ou tentativa de se esquivar do
controle de contas desta Justiça Eleitoral.
Em que pese as justificativas do prestador, não houve apresentação de notas ou
demonstrativo de recolhimento das sobras de créditos.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
6 of 10
01/02/2024, 14:12

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook e
Google se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se
o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que possibilita
haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.
Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha, cuja
destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo, havendo saldo
de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor correspondente, por se tratar de
sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE
CAMPANHA. VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR
SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser
devolvido. Precedentes do c. TSE.
3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo deve ser depositado
na conta do partido destinada à movimentação de recursos do fundo partidário, nos termos do art.
35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra
sorte, se o pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de recursos
movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das contas, é incabível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)
Demais disso, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral,
de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente discriminadas as despesas com
ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
Em relação à irregularidade sob exame, o setor técnico opinou pela ressalva. Realmente, o
entendimento desta Corte é no sentido de relevar a irregularidade, haja vista que o valor de R$ 1.258,10
(R$ 440,64 e R$ 817,45), representa apenas 0,2% em relação às despesas contratadas.
Logo, por força da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a
irregularidade comporta aposição de ressalva. Todavia, o prestador deve proceder ao recolhimento de
R$ 1.258,10, relativo ao pagamento de créditos ao Google e Facebook, realizados com recurso do
FEFC, que não foram integralmente utilizados e ensejam devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 50, inc. III c/c §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Item 8.2.2: Emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha - recursos do FEFC
Compulsando os autos, verifica-se que o setor técnico localizou nota fiscal de natureza
eleitoral, emitida pelo JORNAL O REPORTER LTDA, não declarada pelo prestador, no valor de R$
2.500,00.
Em sua manifestação, o prestador de contas trouxe a seguinte justificativa:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
7 of 10
01/02/2024, 14:12

“Não é diferente a situação da despesa realizada junto ao fornecedor JORNAL O
REPORTER LTDA., desconhecida pelo Peticionário. Nesse aspecto, ele buscou mais
informações junto ao fornecedor; contudo, até o momento, não conseguiu obter resposta,
mesmo porque o prazo de 3 (três) dias é exíguo para tanto. Mesmo assim, estão sendo
apuradas as informações necessárias à adoção das providências cabíveis”.
Com efeito, a Resolução 23.607/2019 nos artigos 59 e 92, §6º trata dos
procedimentos relativos ao cancelamento de notas fiscais:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação
tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet,
arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de
bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos
seguintes prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XIII, da Resolução nº
23.624/2020)
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua
regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a
prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento,
junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
Ocorre que a simples alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a
irregularidade. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da
despesa subjacente ao documento, encontrando-se tais notas na situação ativa.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos
recursos utilizados no pagamento de tais despesas.
Consiste a irregularidade não só em omissão de gasto, como também de receita, uma vez
que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA NA
PARCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas configura
omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera alegação de
desconhecimento, competindo ao prestador de contas comprovar seu
cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor. Precedente
do TSE.
2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os como
receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
(...)
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022. Destacou-se)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
8 of 10
01/02/2024, 14:12

Dessa forma, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor de R$ 2.500,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019. Isso porque, a
irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha.
Com efeito, o valor não declarado representa apenas 0,4% do montante, referente ao total
de receitas de campanha, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a irregularidade em questão, implicando tão somente a aposição de ressalva.
Item 9.2 e 10.1: Doações e despesas não informadas na prestação de contas parcial
Do parecer conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas à doações, no valor total
de R$ 1.812,00 e despesas no montante de R$ 36.900,00 realizadas em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47,
§6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Doações e despesas, respectivamente:
Verifica-se que o valor de R$ 38.712,00 (R$ 1.812,00 e R$ 36.900,00 ) em termos
percentuais representa 6,4%, que deixaram de ser informados na prestação de contas parciais.
De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que os
prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial
e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos,
pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.
Isoladamente considerada, a irregularidade não seria suficiente para prejudicar a análise
da higidez das contas. Nesse sentido há julgado desta Corte no qual se afirma: “A existência de
doações recebidas e de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das prestações de
contas parcial, não informadas à época, que correspondam a percentual inexpressivo no contexto da
campanha, não compromete a fiscalização das contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060311388, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 232, Data 28/11/2023)
Assim, depreende-se que a irregularidade em questão, representa valor percentual
diminuto, sendo possível, por força da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a
aposição de ressalva.
Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada
em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na espécie, como relatado, houve um considerável atraso relativo às doações recebidas
pelo candidato, que representam 32% dos recursos de campanha, sendo certo que a soma das
irregularidades ensejam a desaprovação das contas de campanha, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE n° 23.607/2019.
Outrossim, o prestador deve proceder ao recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
1.258,10, relativo ao pagamento de créditos ao Google e Facebook, realizados com recurso do FEFC,
que não foram integralmente utilizados e ensejam devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
50, inc. III c/c §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e R$ 2.500,00 em razão de omissão de receita e
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
9 of 10
01/02/2024, 14:12

pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas
apresentadas por PAULO CESAR ROSSI relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputado
Federal pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III da Resolução
TSE n° 23.607/2019;
Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do total de R$ 3.758,10 (três mil
setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização
monetária e juros de mora, nos seguintes termos:
a.
Sobre o valor de R$ 1.258,10 (um mil duzentos e cinquenta e oito reais e dez
centavos), a partir do termo final do prazo para devolução voluntária de recursos do FEFC não
utilizados, nos termos do art. 39, inciso III da Resolução TSE n. 23.709/22.
b.
Sobre o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a partir do termo final do
prazo para o recolhimento voluntário, em razão da utilização de recursos de origem não
identificada e de fonte vedada, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.
Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603308-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO CESAR ROSSI
DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
- REQUERENTE: PAULO CESAR ROSSI - Advogado do REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2024
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
10 of 10
01/02/2024, 14:12